Tribunal: TJSP
Processo: 1007216-44.2019.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pretensão de pagamento de valores referentes a correção monetária e juros de mora em razão de atraso nos pagamentos realizados pela Municipalidade.
Sentença de procedência.
MÉRITO - Contrato Administrativo no 013/2015 firmado pelas partes para prestação de serviços contínuos de limpeza urbana no Município de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pretensão de pagamento de valores referentes a correção monetária e juros de mora em razão de atraso nos pagamentos realizados pela Municipalidade.
Sentença de procedência.
MÉRITO - Contrato Administrativo no 013/2015 firmado pelas partes para prestação de serviços contínuos de limpeza urbana no Município de Guarujá - Cláusula Quarta que estabelece as condições de pagamento – Previsão de incidência de correção monetária com base no IGPM (FGV) e juros de 1,0% (um por cento) ao mês, em caso de atraso nos pagamentos.
Atrasos nos pagamentos cometidos pela Municipalidade que restaram devidamente demonstrados - Alegações genéricas que não são suficientes a afastar a incidência dos consectários legais - Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007216-44.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado TERRACOM
ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007216-44.2019.8.26.0223 -Voto no
2
APELAÇÃO:
1007216-44.2019.8.26.0223
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
APELADO:
TERRACOM ENGENHARIA LTDA
VOTO 32769 ct
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
MUNICÍPIO DE
GUARUJÁ CONTRATO ADMINISTRATIVO Pretensão de
pagamento de valores referentes a correção monetária e juros de
mora em razão de atraso nos pagamentos realizados pela
Municipalidade.
Sentença de procedência.
MÉRITO - Contrato Administrativo no 013/2015 firmado pelas
partes para prestação de serviços contínuos de limpeza urbana no
Município de Guarujá - Cláusula Quarta que estabelece as
condições de pagamento Previsão de incidência de correção
monetária com base no IGPM (FGV) e juros de 1,0% (um por
cento) ao mês, em caso de atraso nos pagamentos.
Atrasos nos pagamentos cometidos pela Municipalidade que
restaram devidamente demonstrados - Alegações genéricas que
não são suficientes a afastar a incidência dos consectários legais -
Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Terracom Construções Ltda em face
do Município de Guarujá, objetivando o pagamento de R$ 1.604.106,20, referente a
correção monetária e juros devidos pelos pagamentos realizados em atraso, decorrente
a prestação dos serviços de execução de drenagem, guias, sarjetas e pavimentação,
conforme Termo de Contrato no 013/2015.
A r. sentença de fls. 173/178 julgou a ação procedente, para condenar o réu ao
pagamento das diferenças decorrentes de juros e correção monetária decorrentes do
inadimplemento da requerida em cumprir com sua obrigação de pagamento no termo
estipulado, em relação aos débitos com vencimentos a partir de 14/07/2016. Sobre o
montante devido, a ser apurado em fase de liquidação, deverá incidir correção
monetária pelo IGPM (FGV) e juros de mora de 1% ao mês, (correção e juros) a partir
do décimo dia do mês subsequente ao das medições (Cláusula 4a, parágrafo terceiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007216-44.2019.8.26.0223 -Voto no
3
fls. 48).
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas
processuais, observada a isenção, além de honorários advocatícios fixados nos
patamares mínimos do artigo 85, §3o, do CPC, incidentes sobre o proveito econômico
obtido, a ser apurado em fase de liquidação.
Apela o Município de Guarujá a fls. 187/197. Alega que a questão versada diz
respeito à incidência de atualização monetária sobre os valores pagos em atraso à
autora. Sustenta que, ainda que o edital preveja que “havendo atraso no pagamento
haverá a incidência de correção monetária”, a disposição deve ser interpretada
considerando os acontecimentos que levaram à demora no pagamento. Argumenta que
deu geral quitação dos valores. Ressalta que a apelada, por ocasião do pagamento por
meio de débito em conta-corrente, não manifestou expressamente sua discordância
em relação às importâncias disponibilizadas. Colaciona jurisprudência a seu favor.
Postula a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a aplicação da Lei Federal
no 11.960/09 quanto a correção monetária e juros de mora.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 202/210).
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de ação movida por Terracom Construções Ltda em face do Município
de Guarujá, objetivando o pagamento de valores referentes a juros de mora e correção
monetária em razão de pagamentos realizados em atraso, conforme Termo de
Contrato no 013/2015.
A sentença entendeu pela procedência do pedido, condenando o réu ao
pagamento das diferenças decorrentes de juros e correção monetária decorrentes do
inadimplemento da requerida em cumprir com sua obrigação de pagamento no termo
estipulado, em relação aos débitos com vencimentos a partir de 14/07/2016.
Determinou que sobre o montante devido, a ser apurado em fase de liquidação, deverá
incidir correção monetária pelo IGPM (FGV) e juros de mora de 1% ao mês, (correção
e juros) a partir do décimo dia do mês subsequente ao das medições (Cláusula 4a,
parágrafo terceiro, fls. 48).
Insurge-se o Município de Guarujá pelo presente recurso de apelação, alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007216-44.2019.8.26.0223 -Voto no
4
em suma: (i) que ainda que o edital preveja a incidência de correção monetária, a
disposição deve ser interpretada considerando os acontecimentos que levaram à
demora no pagamento; (ii) que deu geral quitação dos valores; (iii) que a apelada, por
ocasião do pagamento por meio de débito em conta corrente, não manifestou
expressamente sua discordância em relação às importâncias disponibilizadas; (iv)
subsidiariamente, que é devida a aplicação da Lei Federal no 11.960/09 quanto a
correção monetária e juros de mora.
Pois bem.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir nos termos
do art. 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo,
representativo de tardia inovação para se evitar inútil repetição e para dar
cumprimento aos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável dos
processos:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.
Artigo 252 com redação dada pelo Assento Regimental no
562/2017
Consigne-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal admite o julgamento
“per relationem”, uma vez que tal técnica jurisdicional não representa violação ao
princípio do livre convencimento motivado. A respeito, transcreve-se recente decisão
monocrática proferida pela Suprema Corte:
DECISÃO: Tendo em vista as razões invocadas nos recursos de agravo
deduzidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela
Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que tenho por relevantes, entendo, em juízo estritamente
prudencial, que se torna necessário suspender a eficácia da decisão
que, por mim proferida em 03/10/2016, concedeu provimento cautelar
à parte reclamante, ora agravada, em ordem a que subsista, até final
julgamento dos recursos mencionados, a deliberação administrativa do
eminente Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007216-44.2019.8.26.0223 -Voto no
5
Estado de São Paulo proferida em 31/08/2016 (2016/00131757),
restando sustada, em consequência, a aplicabilidade da Portaria no
022/2016, editada pelos MMs. Juízes de Direito do DEECRIM da 9a RAJ
(São José dos Campos). Assinalo, para efeito de mero registro, que os
fundamentos deste ato decisório são aqueles deduzidos nas
petições recursais mencionadas e ora incorporados, ainda que
transitoriamente, à presente decisão. Cumpre registrar, por
oportuno, que se reveste de plena legitimidade jurídico-
constitucional a adoção, no caso, da técnica da motivação “per
relationem” (HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO
HC
69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Com efeito, o Supremo
Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da
motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a
compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da
Constituição
da
República,
como
resulta
de
diversos
precedentes firmados por esta Suprema Corte (AI 734.689-
AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min.
LUIZ FUX HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES RE 585.932-
AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.): “Reveste-se de plena
legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se
mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da
Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado
referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de
direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a
pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações
prestadas por órgão apontado como coator)
constitui meio
apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da
motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir.
Precedentes.” (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, suspendo a
eficácia do provimento cautelar por mim deferido em 03/10/2016 até
final julgamento dos recursos de agravo interpostos na presente sede
processual. Comunique-se, transmitindo-se cópia da presente decisão
ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça
do Estado de São Paulo, ao Senhor Procurador-Geral de Justiça do
Estado de São Paulo, aos Senhores Juízes de Direito do DEECRIM da 9a
RAJ (São José dos Campos), à Presidência da Seção Criminal do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos ilustres Defensores
Públicos do Estado de São Paulo que subscrevem a presente
reclamação e ao Senhor Secretário de Estado da Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007216-44.2019.8.26.0223 -Voto no
6
Penitenciária paulista. Publique-se. Brasília, 02 de dezembro de 2016.
Ministro CELSO DE MELLO Relator.
(Rcl 25119 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em
02/12/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG
07/12/2016 PUBLIC 09/12/2016).
Considerando-se o entendimento acima elucidado, tenho que as razões que
motivaram a procedência da ação permanecem inalteradas.
Confira-se, a propósito, o teor da r. sentença proferida, destacando-se nela
fragmentos da fundamentação:
A causa está madura para julgamento, tendo em vista que a
controvérsia dos autos trata de matéria de direito, que demanda prova
exclusivamente documental e interpretação dos ditames legais e
contratuais aplicáveis ao caso. Ademais, a prova documental, única
pertinente para a solução da controvérsia, já deveria ter sido
produzida com a inicial e contestação, nos termos do artigo 434 do
CPC. Além disso, nenhuma das partes manifestou interesse na
produção de outras provas, havendo o encerramento da instrução,
sem oposição pelas partes, a revelar a preclusão.
Inicialmente, ressalto que a requerida é revel, sendo certo que no
presente caso não se operam os efeitos da revelia, pois a matéria dos
autos trata de direitos indisponíveis.
Não há preliminares a serem analisadas. O feito está em ordem, as
partes são legítimas e bem representadas. O pedido é certo e
determinado.
Não há que se falar na ocorrência da prescrição, uma vez que a parte
autor pretende a cobrança de débitos com incidência a partir de
14/07/2016, todos com pagamento posteriores a julho de 2.016,
enquanto o ajuizamento da presente ação ocorreu em 31/07/2019.
Logo, não decorreu o prazo da prescrição quinquenal.
No mérito, propriamente dito, o pedido é procedente.
A relação contratual existente entre as partes é incontroversa, o que
restou confirmado pelo contrato de fls. 46/56 e posteriores termos de
ajustamento juntados com a exordial (fls. 57/79).
A parte autora busca o recebimento diferenças de juros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007216-44.2019.8.26.0223 -Voto no
7
correção
monetária
decorrentes
do
inadimplemento
da
requerida em cumprir com sua obrigação de pagamento no
termo estipulado.
A ré, a seu turno, se insurge contra o pleito da autora, sustentando
que a obrigação foi devidamente cumprida, e não deve haver
incidência de correção monetária, bem como a ausência de insurgência
da autora em relação ao valores pagos por ocasião dos pagamentos.
Contudo, as alegações da ré não merecem prosperar.
Com efeito, a cláusula quarta prevê: "o pagamento será feito
mensalmente, até o décimo dia do mês subsequente ao das medições"
(fls. 48).
Outrossim, o parágrafo terceiro da cláusula quarta (fls. 48), estabelece
que "no caso de atraso de pagamentos incidirá correção monetária
com base no IGPM (FGV) e juros de 1,0% (um por cento) ao mês, tudo
calculado pro-rata-die sobre o montante devido, a partir do primeiro
dia do atraso verificado e até a efetiva liquidação".
Da análise da documentação juntada pela parte autora com a
inicial, é possível identificar com clareza a existência dos
alegados atrasos nos pagamentos realizados pela administração
municipal. A título de exemplo, vale citar o débito indicado pela fatura
de no 6997, no valor originário de R$ 522.422,08 com vencimento
para 14/07/2016 (fls. 84), que até então teria sido paga em
04/06/2018, indicando 690 dias de atraso (fls. 80), sem qualquer
impugnação da requerida.
Ainda a título de exemplo, na mesma planilha de fls. 80, verifica-se
que o débito indicado pela fatura de no 7070, no valor originário de R$
516.673,03 com vencimento para 15/08/2016, até então teria sido
paga em 25/01/2019, ou seja, com 893 dias de atraso, havendo
elementos efetivos da nota e da prestação de serviços, conforme fls.
86/87.
Logo, restou devidamente comprovado pela parte autora a
existência de atrasos no pagamento dos débitos, atraindo a
incidência da disposição contida no parágrafo terceiro da
cláusula quarta.
Vale enfatizar que a ré em sua contestação sequer negou a
existência de atraso nos pagamentos, reconhecendo, assim, que
inequivocamente
ocorreram
atrasos imputáveis à própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007216-44.2019.8.26.0223 -Voto no
8
requerida, uma vez que esta não logrou em realizar qualquer
comprovação em sentido contrário.
Além disso, vale enfatizar que a requerida sequer juntou qualquer
prova nos autos capaz de obstar a procedência do pedido da inicial.
Neste ponto, cumpre salientar que era ônus da requerida comprovar o
pagamento tempestivo dos débitos relativos ao contrato em comento,
por se tratar de fato impeditivo do direito da autora, o que não ocorreu
no caso destes autos, de modo que a requerida não se desincumbiu do
ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
Não obstante, a requerida deixou de impugnar especificamente os
atrasos indicados na documentação juntada pela autora com a inicial,
na qual consta que parte das faturas constam como pagas em atraso,
sendo certo que a requerida poderia ter trazido aos autos os
respectivos comprovantes dos pagamentos a fim de demonstrar a
inexistência dos atrasos indicados pela autora.
Todavia, mais uma vez a requerida atuou com inércia relevante no
caso concreto, deixando de produzir provas no sentido de infirmar as
alegações da autora, atraindo assim, a procedência dos pedidos da
parte autora.
Logo, não há motivo relevante a justificar a existência dos atrasos nos
pagamentos dos serviços, em especial, diante da inexistência de
provas das alegações da requerida.
Dessa forma, ausente qualquer impugnação da ré nesse sentido,
forçoso reconhecer a existência de efetiva prestação de serviços pela
parte autora em favor da ré no período, sendo certo que a parte autora
cumpriu regularmente com sua obrigação acessória de realizar a
medição dos serviços e apresentação dos documentos necessários para
a realização dos pagamentos conforme previsão contratual, havendo
inequívoco descumprimento contratual pela requerida que adimpliu
parte dos pagamentos com atrasos, em desacordo com o contrato.
Anoto que a correção monetária forma mera recomposição pela perda
do valor da moeda, em razão do decurso do tempo, fruto da inércia da
requerida, de modo que não forma acréscimo de valor, mas tão
somente impedimento de desvalorização. Ademais, o próprio contrato
já definia o parâmetro de atualização monetária, fixando prazo para
pagamento até o décimo dia do mês subsequente ao das medições, de
modo que tal previsão contratual deve prevalecer.
Com relação aos juros moratórios, é cediço que estes são efeitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007216-44.2019.8.26.0223 -Voto no
9
inadimplemento do cumprimento da obrigação de pagamento em seu
termo, constituindo o devedor em mora.
“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único.
Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial
ou extrajudicial.”
Destaco que, no caso em tela, tratando-se de obrigação de pagamento
com data certa e incontroversa notificação administrativa para
pagamento, o termo inicial dos juros de mora deverá ser desde o
momento em que o título deveria ser pago, ou seja, até o décimo dia
do mês subsequente ao das medições. Assim, havendo
descumprimento do termo previsto para o adimplemento da obrigação
de pagamento, viável a incidência de juros.
Ademais, não há que se falar em quitação no presente em caso, uma
vez que a quitação ocorre tão somente com relação aquilo que fora
devidamente pago, não sendo possível falar-se em quitação de
obrigação acessória quando somente a principal teria sido cumprida
em desconformidade com o avençado uma vez que não respeitou seu
termo.
Frisa-se que não restou demonstrada a existência de declaração do
credor dando integral quitação do débito. Logo, há de se convir que
não houve a quitação dos juros de mora pelo devedor.
Neste ponto, anoto que era ônus imputável exclusivamente à ré a
comprovação da quitação dos juros de mora, incidentes no caso
concreto, em especial considerando tratar-se de fato extintivo do
direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus ao qual a ré
não se desincumbiu.
Logo, devido o cômputo de juros, conforme previsão contratual,
por força dos artigos 406 e 407 do Código Civil, a fim de evitar
o enriquecimento sem causa da requerida. Nesse sentido, há
jurisprudência:
"Contrato administrativo. Alegação de inexecução parcial da obrigação
contratual (...) Correção monetária, juros de mora e multa. Falta de
previsão no contrato. Dispensável. Incidem independentemente de
expressa previsão contratual. Precedentes. Provimento de rigor (...)"
(TJSP, Ap. Civ., 0114570-93.2007.8.26.0053, rel. Des. Sidney Romano
dos Reis, d.j. 27.05.2013).
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007216-44.2019.8.26.0223 -Voto no
10
Sendo assim, diante da fundamentação da presente sentença, a
procedência do pedido é medida de rigor para condenar a ré ao
pagamento das diferenças de juros e correção monetária decorrentes
do inadimplemento da requerida em cumprir com sua obrigação de
pagamento no termo estipulado, qual seja, até o décimo dia do mês
subsequente ao das medições (fls. 48), em relação aos débitos com
vencimentos posteriores a 14/07/2016.
Por fim, ressalto que o valor do montante devido pela requerida em
favor da autora deverá ser devidamente apurado em fase de liquidação
do julgado, sendo certo que os atrasos a serem considerados para o
cálculo do montante devido devem necessariamente ser posteriores ao
décimo dia do mês subsequente ao das medições, observada a redação
expressa do parágrafo terceiro da cláusula quarta do contrato de fls.
46/56.
Em relação aos juros de mora, há previsão expressa no contrato
firmado entre as partes, da incidência de juros no percentual de 1% ao
mês, prevalecendo sobre a norma geral que remete à atualização das
contas poupanças. Já a correção monetária será pela variação IGPM
(FGV), tudo conforme expressa previsão contratual de fls. 48, que
deve prevalecer.
É dizer, a pretensão da autora é de recebimento de diferenças de juros e
correção monetária decorrentes do atraso de pagamentos pela requerida.
Conforme consta, as partes firmaram o Contrato Administrativo no 013/2015,
para prestação de serviços contínuos de limpeza urbana no Município de Guarujá (fls.
46/79).
Mencionado contrato, quanto aos pagamentos, prevê o seguinte (fl. 48):
CLÁUSULA QUARTA DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será feito mensalmente, até o décimo dia do mês
subsequente ao das medições, procedido de manifestação da
fiscalização da Secretaria Municipal de Operações Urbanas SEURB.
Parágrafo primeiro
O pagamento somente ocorrerá mediante
comprovação por parte da CONTRATADA, quanto ao recolhimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias relativas aos
serviços contratados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007216-44.2019.8.26.0223 -Voto no
11
Parágrafo segundo Quaisquer pagamentos não isentarão a EMPRESA
das responsabilidades contratuais e nem implicarão na aceitação dos
serviços.
Parágrafo terceiro No caso de atraso de pagamentos incidirá correção
monetária com base no IGPM (FGV) e juros de 1,0% (um por cento) ao
mês, tudo calculado pro-rata-die sobre o montante devido, a partir do
primeiro dia de atraso verificado e até a efetiva liquidação.
Parágrafo quarto Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria do
MUNICÍPIO DE GUARUJÁ ou a crédito na conta corrente da EMPRESA
em instituição bancária por esta expressamente indicada.
Assim, a pretensão está amparada pelo previsto no contrato firmado entre as
partes.
Com efeito, restaram demonstrados os atrasos nos pagamentos cometidos pela
Municipalidade. Nesse sentido bem exemplificou a sentença os casos de fls. 80, 84, 86
e 87.
Afastam-se as alegações no sentido de que devem ser considerados os
acontecimentos que levaram à demora no pagamento.
Isso porque as cláusulas contratuais, que regem a relação, não firmam nada
nesse sentido. Ademais, a Municipalidade traz alegações genéricas, nada especificando
ou justificando quanto aos atrasos cometidos, o que não pode prosperar.
Como bem destacado pela sentença, “era ônus da requerida comprovar o
pagamento tempestivo dos débitos relativos ao contrato em comento, por se tratar de
fato impeditivo do direito da autora, o que não ocorreu no caso destes autos, de modo
que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC” (fl. 176).
Por fim, também não prosperam as alegações no sentido de que não há que se
falar em valores devidos uma vez que a apelada não manifestou expressamente sua
discordância em relação às importâncias disponibilizadas, haja vista que não consta
dos autos declaração de integral quitação do débito pelo credor.
De tudo que consta dos autos infere-se a efetiva prestação de serviços por
parte da autora, ao passo que restou demonstrado o descumprimento pela requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007216-44.2019.8.26.0223 -Voto no
12
das normas contratuais referentes ao pagamento tempestivo.
Assim, de rigor mesmo a recomposição da perda do valor da moeda, em razão
do decurso do tempo, pela incidência da correção monetária fixada nos termos
contratuais, bem como a incidência de juros em razão da constituição em mora do
devedor.
Como bem destacado pela sentença, a apuração de valores será efetuada na
fase de liquidação.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso de apelação.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor já fixado, em observância ao artigo 85, §11, do CPC.
Leonel Costa
Relator